Tribunal: STF
Processo: RHC 250557
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Carlos Teles Braga contra acordão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 937.237/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente está sendo investigado pela prática do crime de usurpação de patrimônio da União, por supostamente transportar ouro sem indicativos de regularidade da aquisição do mineral. 



    Nesse sentido, a defesa alega, em síntese, a existência de ilegalidade na abordagem policial, bem como da busca pessoal e veicular, uma vez que não configurada a hipótese de fundada suspeita, necessária para a prática dos aludidos atos.



    Por outro lado, sustenta a ocorrência de excesso de prazo do inquérito policial, pois 



    “O recorrente está sendo investigado a 1 (um) ano e 11 (onze) meses, sem a juntada de cópia da quebra do sigilo ou documentos que comprovem o envolvimento de quaisquer outras pessoas na suposta empreitada. Ou seja, estamos diante de uma investigação em que se figura somente 1 (um) suposto autor, atividade sem qualquer complexidade a justificar o prolongamento das investigações” (e-doc. 33, p. 7)



     Requer, nesses termos, o trancamento do Inquérito Policial nº 2022.00906010-SR/PF/GO, bem como do Processo nº 1002977-50.2023.4.01.350, seja pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas ante a ilegalidade da abordagem e da busca pessoal e veicular ou pelo excesso de prazo para conclusão da investigação.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opina pelo “não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO SUGERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL, DE RITO CÉLERE E SUMÁRIO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL EM SEDE DE MANDAMUS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL JUSTIFICADO PELAS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. INVESTIGADO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada (e-doc. 29):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se cogita de nulidade no caso em tela porquanto a busca veicular foi realizada em contexto de patrulhamento de rotina em região conhecida por comércio ilegal de minérios, justificando a ação preventiva dos agentes. 



    2. O excesso de prazo no inquérito foi justificado pela complexidade da investigação, que envolve análise de material probatório extenso e quebra de sigilo telemático, não configurando constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “(...) Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    (...)



    Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada em razão de o local ser conhecido como rota de comércio ilegal de minérios, recomendando uma ação preventiva e discricionária dos agentes policiais. 



    Quanto à mora em se encerrar a investigação, assim consignou a Corte de origem (e-STJ fls. 27/29): 



    G. Na espécie, o paciente está solto. Consequentemente, eventual excesso de prazo na conclusão da investigação é insuficiente para implicar constrangimento ilegal. Os prazos previstos em lei para a conclusão do inquérito policial, estando o investigado solto, são impróprios e somente estão submetidos ao prazo prescricional aplicável ao delito respectivo. 



    [...] 



    H. Por outro lado, cumpre notar que a investigação em causa é complexa, envolvendo a análise de farto material probatório, compreendendo elementos recolhidos em busca e apreensão, e dados obtidos em quebra de sigilos telemático de dois celulares encontrados em poder do investigado (Id.366276646, pp. 11/12), sendo necessária a extração dos seus respectivos dados, visando a colheita de informações a respeito do modus operandi adotado pelo investigado, bem como a identificação de eventuais fornecedores e outros partícipes do delito, conforme esclarecido pela autoridade policial (Id.366276646, p. 28). A necessidade de análise dos elementos probatórios justifica a ausência de conclusão da investigação no prazo legal impróprio. 



    De fato, como bem consignado pela Corte de origem, o fato de se tratar de investigação complexa, com necessidade de quebra de sigilo telemático e tentativa de esclarecimentos acerca de outros envolvidos justifica a extensão do inquérito policial, que perdura desde 14/12/2022 (e-STJ fl. 9), mormente considerando estar o agente solto.”



    Como se vê, a ordem foi denegada diante da existência de fundadas razões para a abordagem policial e para a realização das buscas pessoal e veicular, “em razão de o local ser conhecido como rota de comércio ilegal de minérios, recomendando uma ação preventiva e discricionária”, bem como pela complexidade da investigação, fato que justificaria a extensão da fase inquisitorial.



    Registre-se que esta Corte já teve a oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:



     



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 



     



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:



     



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022). 



    Por fim, para o acolhimento da tese defensiva de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo do inquérito policial, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 243.018 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 21/8/2024)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVESTIGAÇÃO PENAL QUE CONSTITUI INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO AO QUE SE CONTÉM NA “NOTITIA CRIMINIS” – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, QUE DESCARACTERIZA, ADEMAIS, O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA – INEXISTÊNCIA – ATO JUDICIAL QUE ATENDE À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECLAMADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 164.281 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 14-06-2019, Dje 1º/7/2019)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 215.877 AgR, Relatora Ministra Carmén Lúcia, Primeira Turma, Dje 31/8/2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente